Tribunal: TCU
Processo: 019.166/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de desenvolver e testar indicadores específicos que confiram uma medida qualitativa à maturidade dos projetos de obras públicas e medidas quantitativas em relação às alterações de prazo e custo ocorridas durante a execução dessas obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento constituído em obediência ao subitem 9.5.1.2 do Acórdão 2695/2022-TCU-Plenário (Fiscobras 2022), com o objetivo de desenvolver e realizar teste-piloto sobre indicadores de maturidade, de valor de investimento e de prazo para projetos de infraestrutura, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. incluir, no painel do Fiscobras, os valores obtidos nos testes-piloto efetivados no relatório da unidade técnica à peça 50 destes autos, relativos à aplicação dos indicadores iPMP, iValor e iPrazo, informando sobre o caráter preliminar dos resultados apresentados; 9.2. orientar a Segecex quanto à relevância da continuidade do presente trabalho por meio da disseminação das correspondentes metodologias ora propostas aos órgãos/entidades responsáveis pela implantação de empreendimentos de modo a colher elementos para eventuais melhorias e adotar medidas subsequentes para operacionalizar a implementação dos referidos indicadores para os investimentos em obras públicas de responsabilidade da União, inclusive aqueles realizados por meio de estatais e concessionárias; 9.3. retirar a chancela de sigilo dos correntes autos; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.